Tribunal: TJSP
Processo: 2100019-82.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2100019-82.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PEDRO LUIS OBERG FERES, é embargado ALAN GABRIEL CITADINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2100019-82.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: PEDRO LUIS OBERG FERES
EMBARGADO: ALAN GABRIEL CITADINI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29670
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
–
ARESTO
CLARO
E
COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – VIA IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO
-
DESNECESSIDADE
DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuidam-se de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls., por ter havido omissão com relação à coisa julgada, inviável a
alteração do decidido, estabelecido o cálculo da honorária sobre a condenação, não
analisado o pedido subsidiário.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, os Embargos não merecem acatamento, já que não existe
no precedente omissão alguma ver que restou bem consignado no decisório acerca da
inadmissibilidade do pagamento dos honorários pretendidos, evidente o enriquecimento
sem causa se deferida a pretensão, necessário o cálculo sobre o proveito econômico
obtido, nos termos do §2o do Artigo 85 do CPC e não sobre a quantia pretendida pelo
Embargante, inexistente ofensa à coisa julgada, senão pequena adaptação.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e
em não sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rigor. Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. (in
DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica